Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-48.2019.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000638-48.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGUETONI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.769.166/0003-09 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), AMERICAN CORPORATION DO BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 15.321.600/0001-29 (RECORRIDO), LUIS AUGUSTO PEREIRA - CPF: 008.152.469-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000638-48.2019.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Aguetoni Comercio de Medicamentos Ltda.

Recorrida(s):

American Corporation do Brasil Ltda. – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovente.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, bem como PROCEDENTE o pedido contraposto, no valor de R$ 14.969,50.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A parte autora, ora recorrente, alegou que o juízo de primeiro grau não oportunizou a realização da instrução processual, quando seriam ouvidas testemunhas, que com total certeza, elucidaria quaisquer dúvidas acerca dos fatos narrados na exordial.

A controvérsia reside no protesto da nota fiscal emitida pela Ré, no valor de R$ 14.969,50, em que a parte Autora afirma não ter autorizado qualquer pessoa a realizar a aquisição de produtos em seu nome. Afirma que no áudio informando no QRCODE anexado em impugnação e em recurso, seria amplamente comprovado que quem efetuou a aquisição foi o Sr. Valmir, que não detinha legitimidade para tanto.

Entretanto, os fatos ainda se mostram controversos, visto que a discussão quanto quem contratou é irrelevante se os produtos foram disponibilizados para venda na farmácia Autora e efetivamente comercializados. Outrossim, a discussão acerca de um suposto superfaturamento entre os produtos adquiridos em junho e os produtos adquiridos em setembro/2019 também se mostra sem provas, visto que sequer vieram aos autos, as notas fiscais ou qualquer outra relação entre os preços informados. Também há divergência fática entre os produtos confessadamente adquiridos em junho/2019 e a nota fiscal protestada em outubro, já que pelos argumentos do réu, os produtos relacionados na nota fiscal de outubro/2019 também haviam sido adquiridos em junho/2019, enquanto o Sr. Valmir ainda integrava a empresa Autora, o que, em tese, legitimaria os pedidos formalizados.

Portanto, diante da vasta controvérsia fática existente e por se tratar de nota fiscal de valor de grande monta, vejo que é necessário uma melhor instrução processual para análise da lide.

Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6a Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Entretanto, no presente caso, como a Recorrente manifestou o seu interesse em produzir prova em audiência de instrução e julgamento e diante das dúvidas existentes quanto aos fatos, a meu ver, ocorreu o alegado cerceamento de defesa.

Desta forma, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa,
e anulo a sentença recorrida, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021